Tribunal: STF
Processo: Rcl 39893
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Cemig Distribuição S/A, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Ação Trabalhista 0010864-32.2016.5.03.0098, que teria afrontado a autoridade do julgado proferido por esta Suprema Corte na ADC 16/DF, no RE 760.931-RG/DF (Tema 246 da Repercussão Geral) e negado vigência à Súmula Vinculante 10 (documento eletrônico 1).
    Na decisão constante do documento eletrônico 12, consignei que, em caso de eventual interposição de recurso, o beneficiário da decisão impugnada deveria ser citado (art. 319, II, combinado com o art. 989, III, do CPC), podendo implicar em condenação ao pagamento da verba prevista no art. 85 do CPC à parte sucumbente e da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.
    Assim, diante da interposição do agravo regimental (documento eletrônico 13), determino a citação do beneficiário do ato reclamado indicado na petição inicial (pág. 1 do documento eletrônico 1) para, querendo, apresentar contrarrazões.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator